Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713543-36.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA THEODORO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução que lhe move RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA THEODORO. Infere-se da documentação juntada no ID 15001704 e ID 15001708 que as partes transacionaram nos autos da ação de execução – Processo n. 0713543-36.2019.8.07.0020, pondo fim à lide e, consequentemente, a este processo, conforme expressamente mencionam. Vislumbro que os advogados possuem poderes para a prática do ato, conforme instrumentos de ID 14965981, 14965979 e 15001708. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surtam os efeitos almejados. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos a origem. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020 18:54:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator